Tribunal: TJES
Processo: 5004708-88.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004708-88.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZENI DE SOUZA BRAGA
RECORRIDO: CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004708-88.2023.8.08.0006

RECORRENTE: ZENI DE SOUZA BRAGA

RECORRIDA: CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
NÃO COMPROVAÇÃO DE ATO ILÍCITO POR PARTE DA RECORRIDA.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 8312960. Contrarrazões apresentada, id. 8312963, com registro de que a recorrida encontra-se com patrono nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 8312960), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Ainda, concedo à recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8312957), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos: “Face ao exposto,
Julgo Improcedente a ação
,

resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC.”

Trata-se de ação obrigação de fazer cumulada com reparação moral, sob o argumento de que a autora, no ano de 2021, se matriculou no curso de tecnologia de estética e cosmético junto a requerida, com previsão de encerramento em 2023 e colação de grau em agosto/2023. Aduz que no ano de 2022, em razão de problemas pessoais, precisou fazer atividades substitutivas, alcançando a nota necessária para aprovação no curso. Sustenta que para a sua surpresa, não foram lançadas as notas no sistema pela requerida, ficando na situação de reprovada por nota. Alega que mesmo após implementar o pagamento solicitado pela requerida, no valor R$771,00, para lançamento das notas, continua na mesma condição de reprovada por nota, motivo pelo qual postula que a requerida lance as notas da autora no sistema e promova a sua colação de grau, além de reparação moral.

A recorrente, em suas razões recursais, por sua vez, pleiteia a reforma da r. sentença alegando que não se pode negar lançar notas no sistema por falta de pagamento.

Analisando os autos verifica-se que o juízo
a quo
entendeu pela inexistência de ato ilícito da ré, e consequentemente pela improcedência da demanda, adotando como razões de decidir os seguintes argumentos:

“(....)Quanto ao pleito obrigacional, registro de notas autorais em sistema promovendo a colação de grau autoral e de indenização por danos morais,
verifica-se conforme histórico escolar, ID 30939778, que no período de ministração do curso de ensino a requerente reprovou 12 disciplinas, sendo elas: competências e habilidades profissionais básicas em estética e cosmética CHPB - (2023), estética capilar e tricologia (2023); estética facial (2023); estudo contemporâneo e transversal leitura de imagens, gráficos e mapas (2023), dermatologia e disfunções da pele – dependência (2023); técnicas de massagem (2022); eletroterapia e inovação tecnologia (2022); bioética e responsabilidade civil (2022); terapia integrativa e técnicas de spa (2022); dermatologia e disfunções da pele (2022); GO – identificação de oportunidades (2021); GO – identificação de oportunidades (2022), tendo optado por realizar prova substitutiva para todas as 12 disciplinas, para que pudesse obter a aprovação no curso superior, com a competente colação de grau em dezembro de 2023.

Ocorre que, não obstante tenha solicitado a aplicação de provas substitutivas, não demonstrou ter quitado o valor correspondente ao serviço, visto que o extrato de pagamento acostado pela requerente, no valor de R$771,02, correspondente a mensalidade de agosto de 2023.

Assim, inexiste prova nos autos, seja no histórico escolar ou nos áudios carreados ao feito a demonstrar que o pagamento no importe de R$771,02, englobou todas as provas substitutivas.

Além disso, os áudios, ID 30939793 e ID 30939792, indicam confissão autoral sobre ausência de realização de atividades substitutivas
,
e as conversas, ID 30939779, demonstram que a autora, por sua mera liberalidade, solicitou o cancelamento de matrícula referente a matérias de dependência, tendo estas sido incluídas no módulo posterior, a ser cursado no ano de 2024
. ( grifo nosso)

Desse modo,
não tendo a requerente comprovado a realização das 12 provas substitutiva e o respectivo pagamento pelo serviço, não há que se falar em ato ilícito pela requerida,
e tão pouco viabilização de colação de grau, vez que referido ato somente é consectário lógico quando o aluno alcança a aprovação integral em todas as disciplinas da grade curricular, o que não ocorrera no caso
sub judice.”

Partilho totalmente do posicionamento adotado na sentença recorrida, pois, conforme verifica-se do id. 8312806 , a autora confessa a não realização de atividade substitutiva, assim, ainda que se entenda que não poderia a requerida se negar a lançar notas por falta de pagamento das provas substitutivas, não há nos autos comprovação de de qa autora tenha realizado todas as provas e tenha obtido a aprovação, como menciona, bem como há nos autos comprovação de que a autora solicitou cancelamento de matrícula referente a matérias de dependência, a ser cursada em 2024, id. 8312797.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)